Tribunal: TJDFT
Processo: 0719174-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO DE USO. ÁREA PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a regra do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Na espécie, que pese os argumentos lançados pelo recorrente, forçoso reconhecer que ele não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC), revelando-se válido o ato administrativo ora questionado ante os elementos probatórios trazidos aos autos. 2.1. O Distrito Federal demonstrou nos autos que a Autorização de Uso, concedida ao segundo apelado, ocorreu de forma legal, nos termos do que dispõe o art. 48 da LODF c/c art. 1o e art. 5o, §1o, do Decreto no 41.668; visto que o imóvel do autor é classificado pela Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar no 948/2019), como lote de Uso Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e Residencial - CSIIR 3 (ID: Num. 55582449 - Pág. 2); bem como a referida legislação não prevê a necessidade de apresentação de escritura pública da área para a concessão da autorização, mas apenas a licença de funcionamento do interessado.
3. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, e está investido da autoexecutoriedade, a qual somente pode ser elidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não foi comprovado nos autos.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.